Tribunal: TJMT
Processo: 1032311-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032311-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SOLLE RESTAURANTE LTDA - ME e outros (4) (AGRAVADO), SOLLE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 74.056.284/0001-74 (AGRAVADO), SPOLIO DE WALDIR LAVRATTI registrado(a) civilmente como WALDIR LAVRATTI - CPF: 037.200.719-87 (AGRAVADO), KARLA REGINA LAVRATTI - CPF: 798.623.901-82 (AGRAVADO), ILMA IGNES LAVRATTI - CPF: 554.461.249-87 (AGRAVADO), DIRCEU LAVRATTI - CPF: 453.225.039-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 1o, DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecimento de excesso de execução, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ainda que o exequente venha a concordar posteriormente com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, a cobrança inicial em valor substancialmente superior ao devido caracteriza sucumbência e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032311-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

SOLLE TRANSPORTES LTDA
E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 044356-57.2012.8.11.0041, ajuizada por
SOLLE TRANSPORTES LTDA
E OUTROS
, que
acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, reconheceu a existência de excesso de execução, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, revertidos em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o banco-agravante sustenta, em síntese, que não houve resistência injustificada à apuração do débito, uma vez que concordou expressamente com os cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual entende indevida a condenação em honorários advocatícios, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.

Com essas considerações, requer a reforma parcial da decisão agravada, para afastar a verba honorária ou, subsidiariamente, a sua redução equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (Id. 315709860).

Preparo recolhido (Id. 316674396).

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado (Id. 316322867).

Regularmente intimados, os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a cobrança realizada pelo exequente em valor significativamente superior ao devido caracterizou resistência suficiente a ensejar a atuação da Defensoria Pública e a movimentação da máquina judiciária, legitimando a condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade (Id. 331054351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de afastamento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em favor da Defensoria Pública, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

Sem razão o agravante.

Consoante se extrai dos autos, o cumprimento de sentença foi deflagrado pelo exequente com a cobrança do montante de R$924.087,66 (novecentos e vinte e quatro mil, oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), valor substancialmente superior àquele apurado pela Contadoria Judicial, que, observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, fixou o débito em R$267.798,04 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), reconhecendo-se, assim, excesso de execução superior a R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que o exequente posteriormente tenha anuído com os cálculos da Contadoria, não afasta a sucumbência decorrente da cobrança indevida inicialmente formulada.

A atuação da parte executada, no caso, assistida pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, revelou-se necessária justamente para impugnar a execução excessiva e provocar a correta apuração do débito, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

Nesse contexto, o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, bem como na impugnação a ele apresentada, sempre que configurada a sucumbência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários em favor do patrono do executado, independentemente da existência de resistência posterior do exequente. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA
– MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.” (AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000951-57.2024.8.11.0000, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVAHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução e consequente redução do valor executado. A parte agravante requer a reforma da decisão para fixar honorários advocatícios em seu favor, incidentes sobre o proveito econômico obtido com o decote do valor excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, justifica a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se tais honorários devem ser calculados sobre o valor do excesso declarado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso e redução do montante executado, configura a sucumbência do Exequente na fase executiva. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Executado sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 5. A fixação dos honorários deve observar o proveito econômico obtido pela parte executada com o reconhecimento do excesso, como critério objetivo previsto na legislação processual vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10670216520258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Impugnação ao cumprimento de sentença- Excesso- Acolhimento parcial- Art. 523 do Código de Processo Civil- Honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa- Correção monetária desde o ajuizamento da ação- Juros moratórios- Decurso do prazo para pagamento voluntário, após intimação: - Arbitrada a verba honorária sobre o valor atualizado da causa, a correção monetária, para mera recomposição do poder de moeda, deve incidir desde o ajuizamento da ação, consoante entendimento já firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14, à luz do artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81. Ao seu turno, os juros de mora incidem a partir do descumprimento da intimação para pagamento voluntário. Depósito-garantia que não afasta a incidência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de efeito liberatório. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cumprimento de sentença - Acolhimento parcial da impugnação – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado – Necessidade: – Em sede de cumprimento de sentença, se há acolhimento parcial da impugnação, em razão do excesso, são devidos honorários advocatícios em favor do patrono do executado. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22283028420248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 07/12/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2024)

No caso concreto, a expressiva diferença entre o valor exigido e aquele efetivamente devido evidencia que a cobrança extrapolou os limites do título executivo, impondo aos executados a necessidade de defesa técnica e ao Judiciário a mobilização de sua estrutura para a correta apuração do débito. Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer o excesso de execução e fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em percentual compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, falar em afastamento ou redução da verba honorária, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com o regime legal aplicável ao cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026